Tribunal: TJSP
Processo: 1006586-90.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano material – Acidente – Animal equino na pista – Responsabilidade Civil Objetiva que só se aplica aos casos comissivos praticados por agente público – Hipótese de omissão – Necessidade de comprovação de falha na prestação de serviço – Concessionária que mostrou que agiu com diligência, tendo efetuado a vistoria da rodovia, dentro de prazo razoável – Falha não

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano material – Acidente – Animal equino na pista – Responsabilidade Civil Objetiva que só se aplica aos casos comissivos praticados por agente público – Hipótese de omissão – Necessidade de comprovação de falha na prestação de serviço – Concessionária que mostrou que agiu com diligência, tendo efetuado a vistoria da rodovia, dentro de prazo razoável – Falha não comprovada – Recurso provido.